Tribunal: TJDFT
Processo: 0726188-77.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-05-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0726188-77.2024.8.07.0001 RECORRENTE: POSTAL SAÚDE - CAIXA DE ASSISTÊNCIA E SAÚDE DOS EMPREGADOS DOS CORREIOS RECORRIDA: NORMA CLEMENTE FILHO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO ONCOLÓGICO. KEYTRUDA (PEMBROLIZUMABE). CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. IMPUGNAÇÃO AO VALOR CAUSA. REJEIÇÃO. USO OFF-LABEL. DIREITO À SAÚDE. LEI No 14.454/2022. ROL EXEMPLIFICATIVO. RECUSA INDEVIDA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. TEMA 1.076/STJ. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA. 1. No caso em análise, a magistrada sentenciante entendeu não haver necessidade de produção de outras provas, uma vez que os elementos trazidos aos autos já se mostravam suficientes para o deslinde da controvérsia, motivo pelo qual inexiste violação ao princípio da ampla defesa e do contraditório a ensejar nulidade. Preliminar rejeitada. 2. Em demandas que envolvam o fornecimento de medicamento e/ou tratamento de saúde por período indeterminado, o valor a ser atribuído à causa deve ser apurado de forma estimativa, consoante aproximada avaliação da vantagem econômica alcançada e sem desconsiderar o proveito econômico que a parte venha a ter com a procedência do pedido. Preliminar rejeitada. 3. As operadoras de plano de saúde têm o dever de cobertura de fármacos antineoplásicos orais, utilizados em tratamento contra o câncer, ainda que se sejam de uso off label, independentemente da natureza exemplificativa ou taxativa do rol da ANS. Precedentes do colendo STJ. 4. Compete ao profissional habilitado indicar o tratamento adequado da doença que acomete seu paciente, não incumbindo à operadora de saúde discutir o procedimento, mas custear as despesas de acordo com a melhor técnica. Precedentes do colendo STJ. 5. Quando o valor da cobertura indevidamente negada é imensurável no momento da fixação dos honorários advocatícios de sucumbência, assim ocorrendo nos tratamentos continuados ou por prazo indefinido, o critério para o seu arbitramento deve ser o do valor da causa, que deve equivaler, em princípio, ao conteúdo econômico a ser obtido na demanda. Precedentes. 6. Recurso conhecido e não provido. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 10, inciso I, §3o, da Lei 9.656/1998, e 421 e 422, ambos do Código Civil, asseverando que o plano de saúde não é obrigado a fornecer medicamento off label, seja por falta de amparo legal, seja porque a hipótese não é abarcada pelas cláusulas contratuais firmadas; b) artigo 85, §2o, do CPC, defendendo que os honorários devem ser fixados à luz da complexidade da causa, observando proporcionalidade, e não em percentual sobre o valor da causa. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece seguir, quanto à alegação de ofensa aos artigos 10, inciso I, §3o, da Lei 9.656/1998, e 421 e 422, ambos do Código Civil, e quanto à tese de violação ao artigo 85, §2o, do CPC. Com efeito, em relação a ambas as matérias, o acórdão recorrido encontra amparo na orientação jurisprudencial do STJ. A propósito, confiram-se: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA DE MEDICAMENTO ONCOLÓGICO. ABUSIVIDADE. ACÓRDÃO DE ACORDO COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA N. 83/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1.O fato de não ser aplicável o CDC aos contratos de plano de saúde sob a modalidade de autogestão não atinge o princípio da força obrigatória do contrato, sendo necessária a observância das regras do CC/2002 em matéria contratual, notadamente acerca da boa-fé objetiva e dos desdobramentos dela decorrentes (AgInt no REsp n. 1.747.519/SP, relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Quarta Turma, julgado em 11/5/2020, DJe de 18/5/2020). 2. "Compete ao profissional habilitado indicar a opção adequada para o tratamento da doença que acomete seu paciente, não incumbindo à seguradora discutir o procedimento, mas custear as despesas de acordo com a melhor técnica" (AgInt no REsp n. 1.765.668/DF, Terceira Turma, julgado em 29/4/2019, DJe de 6/5/2019). 3. No âmbito do REsp n. 1.733.013/PR, a Quarta Turma firmou o entendimento (posteriormente ratificado pela Segunda Seção no julgamento dos EREsp n. 1886929 e EREsp n. 1889704) de que o rol de procedimento da ANS não pode ser considerado meramente exemplificativo. Em tal precedente, contudo, fez-se expressa ressalva de que a natureza taxativa ou exemplificativa do aludido rol seria desimportante à análise do dever de cobertura de medicamentos para o tratamento de câncer, em relação aos quais há apenas uma diretriz na resolução da ANS. 4. É abusiva a recusa do plano de saúde quanto à cobertura de medicamento prescrito pelo médico, ainda que em caráter experimental ou fora das hipóteses previstas na bula (off-label), porquanto não compete à operadora a definição do diagnóstico ou do tratamento para a moléstia coberta pelo plano contratado. Agravo interno improvido. (grifei) (AgInt no REsp n. 2.131.303/SP, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 28/4/2025, DJEN de 5/5/2025). AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. TRATAMENTO CONTINUADO. PRAZO INDEFINIDO. PROVEITO ECONÔMICO IMENSURÁVEL. BASE DE CÁLCULO. VALOR ATUALIZADO DA CAUSA. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA No 7/STJ. 1. Discute-se nos autos acerca da fixação dos honorários advocatícios de sucumbência em demanda que envolve obrigação de fazer decorrente da negativa de cobertura pelo plano de saúde de tratamento continuado, por prazo indefinido. 2. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão, ainda que de forma sucinta, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte. 3. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que é correta a fixação da verba honorária em percentual sobre o valor atualizado da causa quando não for possível mensurar o proveito econômico obtido, como nos casos em que a cobertura indevidamente negada abrange tratamentos continuados, por prazo indefinido. Precedentes. 4. Na hipótese, rever a conclusão do aresto impugnado acerca da impossibilidade de mensurar o proveito econômico obtido ante a natureza continuada do tratamento médico, demandaria o reexame fático-probatório dos autos, encontrando óbice na Súmula no 7/STJ 5. Agravo interno não provido. (grifei) (AgInt no AREsp n. 2.799.698/PR, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 31/3/2025, DJEN de 3/4/2025). Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável tanto ao recurso especial fundado na alínea a quanto ao recurso especial fundado na alínea c do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.931.435/MS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJEN de 10/3/2025). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012